Tribunal: STF
Processo: MS 39338
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-20
Data de publicação: 2023-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Jozef Anavian, em face de ato ilegais praticados pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Empresarial, de Recuperação de Empresas e de Falências do Estado do Ceará, com o objetivo de que seja decretada a alteração de competência para prosseguimento do Processo nº 0154325-34.2013.8.06.0001) perante a Justiça Federal de Brasília/DF.



    Narra o impetrante que, na origem, trata de ação de exigir contas, ajuizada em 2013 e que até o presente não lhe foi concedida a devida prestação jurisdicional por parte do impetrado, mesmo restando clara a existência de “diversos ilícitos de natureza criminal, fraudes, evasão de divisas, sonegação de impostos e crimes ambientais” nos fatos apresentados durante o trâmite do processo.



    Sustenta que, pelo fato de ser idoso e estrangeiro, as autoridades competentes para apuração do noticiado não tem dispensado o necessário zelo a condução do processo, sendo de extrema necessidade a alteração da competência para julgamento do feito pela Justiça Federal de Brasília/DF. Nesse tocante, aduz que



    “não pode prevalecer no Judiciário Estadual, face envolver: estrangeiros, terras afetas à União, além de demonstrada evasão de divisas e diversos crimes, inclusive ambientais SEM NENHUMA ATITUDE TOMADA pelo impetrante.”



    Requer



    “1. Defira a medida liminar pleiteada, para AVOCAR A COMPETÊNCIA PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL EM BRASÍLIA, nos termos do art. 109, inc. II da Constituição Federal, determinando ao impetrado que proceda a remessa dos autos;



    (...)



    3. Ao final, conceda a ordem, para confirmar e ser deferida, e declarar a remessa a uma das Varas Federais em Brasília - DF.”



    É o relatório. Decido.



    A impetração não merece ser conhecida.



    Isso porque, nos termos do art. 102, inc. I, al. “d”, da Constituição Federal, compete a esta Suprema Corte julgar, originariamente, 



    “o mandado de segurança e o ‘habeas-data’ contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal.”. 



    Também deve ser rememorado o verbete da Súmula nº 624, deste STF no sentido de que 



    “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente os mandados de segurança contra atos de outros tribunais.”.



    Como se não bastasse, há, ainda, o art. 21, inc. VI, da Lei Complementar nº 35/79 (LOMAN) a dispor que 



    “Compete aos Tribunais, privativamente: 



    (...) 



    VI - julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos Presidentes e os de suas Câmaras, Turmas ou Seções”. 



    A jurisprudência deste STF aponta no mesmo sentido: 



    “MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - APLICABILIDADE DO ART. 21, VI, DA LOMAN - RECEPÇÃO DESSA REGRA LEGAL PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988 – MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO – SÚMULA 624/STF – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra outros Tribunais judiciários, mesmo que se trate dos Tribunais Superiores da União, como o Tribunal Superior Eleitoral, ou, ainda, contra Ministro desta Suprema Corte, desde que, em tal hipótese, a impetração mandamental objetive invalidar ato por ele praticado na condição de integrante do TSE (CF, art. 119, I, 'a') e no regular exercício da jurisdição eleitoral. Precedentes. Súmula 624/STF” (MS nº 30193 AgR/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 6/6/11).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPETÊNCIA DO STF PARA PROCESSAR E JULGAR ORIGINARIAMENTE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR ÓRGÃO COLEGIADO DO STJ. INTELIGÊNCIA DO ART. 102, I, D, DA CF/1988. DESCABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO POR RECURSO OU CORREIÇÃO. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 267/STF E 268/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento (MS nº 35.962-AgR/GO, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 23/9/19).



    Forçoso reconhecer, assim, a incompetência do STF para o processamento deste mandamus, a acarretar sua extinção. 



    Ante o exposto, não conheço da presente ação mandamental (art. 21, § 1º, do RISTF), prejudicada a análise do pedido de liminar. 



    Determino a remessa destes autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará para que proceda como entender de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente